Tribunal: TJSP
Processo: 1005879-06.2017.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-11
Data de publicação: 2020-01-11

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Legitimidade passiva da corré Tecnisa configurada – Cadeia de fornecimento - Atraso na entrega da obra – Transação firmada para indenizar o atraso – Ausência de alegação de vícios de consentimento ou de abusividade no valor pago extrajudicialmente – Contaminação do solo – Direito de informação observado – O autor recebeu informações claras e prévias acerca

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Legitimidade passiva da corré Tecnisa configurada – Cadeia de fornecimento - Atraso na entrega da obra – Transação firmada para indenizar o atraso – Ausência de alegação de vícios de consentimento ou de abusividade no valor pago extrajudicialmente – Contaminação do solo – Direito de informação observado – O autor recebeu informações claras e prévias acerca da existência da contaminação e consequentes restrições de uso, não cabendo, portanto, o pleito indenizatório por desvalorização decorrente de fato conhecido antes da contratação, e estimado pelo comprador na aceitação do preço – Recurso provido em parte.